Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0736019-26.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 135588840 e 138089046 dos autos originários n. 0737353-34.2018.8.07.0001), que consignou escorreita a retificação do polo passivo para inclusão do espólio de Paulo Roberto Granado Pimentel, com a viúva nomeada administradora provisória, à míngua de ação de inventário ou inventariante compromissado. Eis o teor da decisão agravada: Na petição de ID. 133733092, a parte requerida pugna pela citação do espólio e pela recusa à nomeação de LIGIA CABRAL PIMENTEL como administradora provisória. Decido. Na certidão de óbito (ID. 33936729 – pág. 14), constou declaração de que havia bens a inventariar. Não obstante, nos termos do acórdão de ID. 131669538, restou decidido que a viúva e herdeiros não têm obrigação de realizar procedimento de inventário negativo, cabendo ao exequente o ônus de promover a abertura do inventário. Em sequência, na decisão de ID. 133443446, houve retificação do polo passivo para inclusão do ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO GRANADO PIMENTEL, sendo a viúva LIGIA CABRAL PIMENTEL nomeada como administradora provisória. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado (...) (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)” (Grifei). O caso dos autos se identifica com a hipótese acima descrita. Ainda não existe ação de inventário ou inventariante compromissado, sendo o espólio cadastrado para fins de busca de bens em execução. Desnecessária a citação do espólio, eis que, outra vez, ele apenas está cadastrado nos presentes autos para fins de busca de bens, dada a inexistência de processo de inventário. A sua representação judicial é realizada na pessoa da administradora provisória, na regra do art. 1.797, II, do Código Civil. A nomeação para a administração provisória é determinação judicial e segue a ordem sucessiva do rol do art. 1.797 do Código Civil, independentemente de aceitação da parte nomeada. Visto que LÍGIA era cônjuge do falecido, ela prefere aos herdeiros e testamenteiros na ordem de administração provisória. A procuração de ID. 30985366 é suficiente para a representação da administradora provisória no presente processo. Não merece reparos a decisão de ID. 133443446. Preclusa a presente decisão, proceda-se à pesquisa de bens pelo SISBAJUD e RENAJUD, eis que a planilha de débitos já foi juntada (ID. 134489094). Os agravantes sustentam a desobediência da juíza de origem à ordem emanada do Tribunal no acórdão n. 1430571, comprovada pelas seguintes razões: (i) o exequente é que deverá promover a abertura de inventário, se lhe interessar, não podendo a viúva e os filhos do executado serem compelidos a promover inventário negativo; (ii) o espólio de Paulo Roberto Granado Pimentel foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença, enquanto a viúva e demais herdeiros foram excluídos da lide em decisão anterior; (iii) o precedente do STJ citado pela juíza de origem deixa claro ser necessário oportunizar emenda à inicial para regularização do polo passivo, passando a integrá-lo o Espólio, representado pelo administrador provisório a ser indicado pelo autor; (iv) com a inclusão do Espólio e exclusão dos agravantes do polo passivo, é necessário emenda à inicial e nova citação; (v) diante da exclusão dos agravantes, é obrigatório o descadastramento da advogada, sem procuração do Espólio; (vi) nos termos da lei e da jurisprudência, o administrador judicial deve ser indicado pelo exequente que possui legitimidade para abertura do inventário; (vii) a juíza a quo não pode obrigar a viúva a ser administradora provisória do Espólio, máxime considerando que a viúva, claramente, já recusou o encargo; e (viii) o Espólio não possui representação nos autos por advogado constituído. Asseveram que “diante da inexistência de ato citatório válido, é necessária a citação do espólio, sim; bem como, diante do ônus do Agravado (já definido no Acórdão ID 131669538 deste e. TJDFT) de promover a abertura do inventário, não incide a regra do INCISO II do art. 1.797, do CC, mas a regra do INCISO IV do art. 1.797, do CC, até porque a Sra. LÍGIA CABRAL PIMENTEL, além de ter sido excluída da lide em decisão anterior do juízo de piso, já recusou veementemente o encargo de administradora do espólio”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Após despacho desta Relatoria, os agravantes esclarecem a tempestividade do recurso (id. 41203129). Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Primeiramente, não procede a assertiva de descumprimento do acórdão desta eg. Turma proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713491-95.2022.8.07.0000, ante o indeferimento liminar da reclamação n. 0733879-19.2022.8.07.0000, proposta pelos agravantes. Vejamos o teor da decisão da aludida reclamação: Os reclamantes insurgem-se contra o comportamento do juízo reclamado que estaria descumprindo a autoridade do acórdão desta eg. Turma proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713491-95.2022.8.07.0000. Reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...] Do mesmo modo, dispõe o art. 196 do RITJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: A reclamação é instituto de magna importância destinado a a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada. (Grifado) Em consulta aos autos do Agravo de Instrumento n. 0713491-95.2022.8.07.0000, verifico que o órgão colegiado deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0737353-34.2018.8.07.0001, mediante intimação do exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora. O acórdão contém a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR HERDEIROS À ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO EXEQUENTE. À míngua de interesse jurídico relevante nesse sentido, os herdeiros não podem ser obrigados a dar início ao procedimento de inventário, especialmente quando, intimados a prestar esclarecimentos, informam a inexistência de bens deixados pelo falecido. A efetividade do cumprimento de sentença pode ser alcançada por outros meios, sobretudo porque, sendo do interesse do exequente, tem ele legitimidade para, na qualidade de credor do autor da herança, promover a abertura de inventário, a fim de encontrar bens do de cujus. (Acórdão 1430571, AGI 0713491-95.2022.8.07.0000, Rel. Desa. CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, julgado em: 14/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022) Comunicado o julgamento do agravo de instrumento, o juízo a quo intimou o exequente para dar andamento ao feito, ressaltando que “é dever do exequente localizar bens que tenham sido deixados pelo falecido, devendo indicá-los ou proceder à abertura de inventário” (id. 132163857 na origem). O exequente então requereu a inclusão no polo passivo de ESPÓLIO de Paulo Roberto Granado Pimentel, a ser representado por Ligia Cabral Pimentel, bem assim a pesquisa de bens do executado (id. 133283739 na origem). O pedido de retificação do polo passivo foi deferido para incluir ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO GRANADO PIMENTEL e determinar exclusão dos herdeiros, nomeando como administradora provisória a viúva Ligia Cabral Pimentel. Confira-se, no que importa, trecho da decisão do juízo originário (id. 133443446 na origem): Cuida-se de execução movida em face dos herdeiros de PAULO ROBERTO GRANADO PIMENTEL. Segundo decisão da Eg. Turma Cível (ID. 131669538), é dever do exequente localizar bens que tenham sido deixados pelo falecido, devendo indicá-los ou proceder à abertura de inventário. (Grifado) Defiro o pedido para retificação do polo passivo para incluir ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO GRANADO PIMENTEL, determinando a exclusão dos herdeiros. De acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente pelo inventariante, cuja representação se estende até o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha Como não há notícia de nomeação de inventariante ou sequer de abertura de inventário, a administração provisória dos bens e a representação processual do espólio seguirá a regra do art. 1.797, II, do Código Civil. (Grifado) Nomeio como administradora provisória a viúva LIGIA CABRAL PIMENTEL, já com advogado constituído nos autos. Após a abertura do processo de inventário e a nomeação de inventariante, a representação processual do espólio deverá ser regularizada pelas partes. Enquanto isso não ocorrer, o espólio será representado pela administradora provisória, na forma do art. 1.797, II, do Código Civil. Os reclamantes peticionaram na origem (id. 133733092) pedindo que fosse chamado o feito à ordem para observar a decisão de mérito dada no aludido agravo de instrumento. Requereram, em especial, entre outras providências, a exclusão da viúva e dos herdeiros do polo passivo da demanda e o descadastramento da advogada destes, bem assim, a citação do Espólio e a nomeação de “pessoa de confiança do juízo” para exercer a administração provisória do espólio. O exequente anexou planilha atualizada do débito e, em seguida, sobreveio nova decisão (id. 135588840 na origem), ressaltando que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713491-95.2022.8.07.0000, foi decidido “que a viúva e herdeiros não têm obrigação de realizar procedimento de inventário negativo, cabendo ao exequente o ônus de promover a abertura do inventário” e, por isso, em decisão pretérita, determinou a retificação do polo passivo para inclusão do Espólio do executado, representado pela viúva Ligia Cabral Pimentel, nomeada como administradora provisória. Consignou que “a nomeação para a administração provisória é determinação judicial e segue a ordem sucessiva do rol do art. 1.797 do Código Civil, independentemente de aceitação da parte nomeada”, e, “visto que LÍGIA era cônjuge do falecido, ela prefere aos herdeiros e testamenteiros na ordem de administração provisória”. Feito esse escólio, não houve descumprimento do acórdão desta eg. Turma. Ao contrário, o juízo reclamado, na linha da referida decisão colegiada dada no agravo, deixou claro, o tempo todo, que não seria possível impor aos herdeiros a abertura de inventário negativo, “cabendo ao exequente o ônus de promover a abertura do inventário”. A propósito, para a compreensão do objeto do agravo de instrumento em referência e do quanto fora decido no mérito, transcrevo o voto condutor de relator: No mérito, a insurgência merece acolhimento. O impasse, na origem, diz respeito a quem deve dar o próximo passo, com vista a impulsar o procedimento de cumprimento de sentença: se os agravantes, ou o agravado. (Grifado) Intimados a esclarecer acerca de eventuais bens a inventariar, os herdeiros/agravantes acenaram negativamente, razão, inclusive, pela qual não procederam à abertura de inventário, o que pode, entretanto, ser feito pelo agravado, que tem legitimidade concorrente, na qualidade de credor do autor da herança, nos termos do art. 616, VI, do CPC. Se, por um lado, os herdeiros/agravantes não podem ser obrigados a dar início ao procedimento, o credor/agravado tem plenas condições de fazê-lo, caso seja do seu interesse – estando, para tanto, plenamente respaldado pelo ordenamento jurídico, uma vez que não pode ser impedido por quem quer que seja de assim proceder. (Grifado) Embora a prova acerca da inexistência de bens a inventariar não seja diabólica – uma vez que pode ser obtida mediante procedimento próprio –, existem outros mecanismos por meio dos quais em tese se pode alcançar a efetividade da execução, no caso em análise: um deles, inclusive, já apontado pelo juízo de origem – a indicação de eventuais bens à penhora. (Grifado) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante intimação do exequente/agravado para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens passíveis de penhora. É como voto. Ora, percebe-se, claramente, que a decisão colegiada não tratou, ainda que de forma tangencial, sobre a regularização do polo passivo e como isso se daria, caso o exequente optasse por não abrir o inventário. Com efeito, a abertura de inventário, como visto, não foi imposta ao exequente. No entanto, optando por não abrir inventário, a princípio, não fica isento de promover a regularização do polo passivo da execução, mediante a inclusão do espólio do executado falecido. De todo modo, a discussão relacionada com a nomeação de administrador provisório, sem qualquer relação direta com o acórdão, foi abordada em decisão proferida em cumprimento de sentença, recorrível via agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Assim, inexistindo manifesto descumprimento da decisão colegiada, não cabe reclamação com fundamento no art. 988, inc. II, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMAS NÃO RETRATADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual vigente assenta que a reclamação é uma forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. 2. No caso vertente, não se conjectura violação de qualquer ordem proferida por esta instância revisora, tendo a reclamante não se conformado com eventuais atos de expropriação advindos dos autos de cumprimento de sentença provisório. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1135757, 07051719520188070000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018) Portanto, por inadequação da via eleita, a reclamação deve ser inadmitida liminarmente. Ante o exposto, indefiro o processamento da petição inicial desta reclamação, nos termos do art. 330, III, do CPC e do art. 87, IX, do RITJDFT. Custas pelos reclamantes. Sem honorários. Intimem-se e comunique-se o juízo reclamado. Após, arquive-se. Consoante consignado no decisum supramencionado, diferentemente do afirmado pelos agravantes, o juízo reclamado deixou claro, o tempo todo, na linha da decisão colegiada dada no agravo n. 0713491-95.2022.8.07.0000, que não seria possível impor aos herdeiros a abertura de inventário negativo, “cabendo ao exequente o ônus de promover a abertura do inventário”. Daí, repisou que a abertura de inventário não foi imposta ao exequente, de modo que optando por não abrir inventário, a princípio, não fica isento de promover a regularização do polo passivo da execução, mediante a inclusão do espólio do executado falecido, o que foi feito, tendo o juízo a quo determinado a retificação do polo passivo para inclusão do espólio de Paulo Roberto Granado Pimentel, com a viúva nomeada administradora provisória, à míngua de ação de inventário ou inventariante compromissado. Dessa decisão, insurgem-se os agravantes sustentando, em síntese, a necessidade de nova citação do espólio, a impossibilidade de nomeação da viúva como administradora provisória, bem como a necessidade de descadastramento da advogada dos agravantes, tendo em vista a inexistência de representação processual nomeada pelo espólio. Com efeito, inexistindo inventário aberto, cabe ao autor indicar a pessoa que se encontra na posse do acervo hereditário para a representação. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC[2]. Enfim, o administrador da herança antes do compromisso do inventariante vem indicado no art. 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho. Nesse sentido, a pacífica jurisprudência que exemplifico com os seguintes precedentes julgados no STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. [...] 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.386.220/PB, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013. Sublinhado) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE - ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA DEMANDA, SE VIVO FOSSE (SALVO, EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto; II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse; III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido. (REsp 1.125.510/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06/10/2011, DJe 19/10/2011. Sublinhado) Ao deferimento da regularização do polo passivo pelo espólio, basta a indicação do administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante, o que restou atendido na espécie. Destarte, descabido cogitar em anuência da pessoa indicada no 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, para fins de representar o espólio em juízo. Noutro giro, não há falar em nova citação, porquanto o espólio já foi citado na fase de conhecimento, na pessoa da administradora provisória (id. 32221708 na origem). Nesse cenário, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há periculum in mora, uma vez que o juízo originário determinou a pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD somente após a preclusão da decisão. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.190 [2] JUNIOR NERY, Nelson; NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]; 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Acesso em: &lt; https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v17/document/151747881_S.III_C.VI_TIT.III_L.I_PT.ES/anchor/a-A.618 &gt;.